Tribunal: TJDFT
Processo: 0750169-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste sobre eventual ocorrência de violação à dialeticidade e ausência de interesse recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15